Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-65.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Exercício arbitrário das próprias razões. Lesão corporal. Dolo.
1 – Consuma-se o delito de exercício arbitrário das próprias razões com a prática dos atos executórios que buscam fazer justiça com as próprias mãos, ainda que não se alcance o resultado pretendido.
2 – Aquele que ameaça fazer mal injusto à vítima e danifica o veículo estacionado no local dos fatos, pensando que o veículo era dela, como forma de obter devolução de valores pagos à vítima a título de honorários advocatícios, acreditando que a exigência era legítima, comete o crime de exercício arbitrário das próprias razões.
3 – Evidenciado que o réu agiu com dolo de lesionar a vítima, com emprego de facão, não alcançando o resultado por circunstâncias alheias a sua vontade, mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal tentada.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Apelação não provida.